Tribunal: TJDFT
Processo: 0702059-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702059-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SALVADOR GOMES PINHEIRO, JOSENISIA DE CASSIA PINHEIRO, CARLOS GRECIO ALVES PINHEIRO EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CARLOS GRECIO ALVES PINHEIRO, JOSENISIA DE CASSIA PINHEIRO e SALVADOR GOMES PINHEIRO (Id. 17380837) em face de decisão monocrática desta Relatoria que não conheceu do agravo interno interposto pelos ora embargantes, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c 1.021, ambos do CPC. Os réus embargantes alegam que a decisão restou equivocada, pois não conheceu de agravo interno interposto contra decisão, não em face de despacho, violando os artigos 221 e 223 do CPC. Aduzem que, ao peticionarem requerendo a reconsideração da decisão de Id. 15035823, os réus criaram um obstáculo ao prosseguimento do feito, ensejando a restituição do prazo por tempo igual ao que faltava para sua complementação, nos termos do artigo 221 do CPC. Ressaltam que o prazo voltou a contar com o despacho, momento em que os réus interpuseram o agravo interno visando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de restituição do prazo. Sustentam ainda que o ato judicial não foi praticado dentro do prazo pelo procurador, em razão dele ter sido acometido por infecção urinária grave associada à pielonefrite, caracterizando a justa causa prevista no artigo 223 do CPC. Asseveram que os mesmos motivos que impossibilitaram o mandatário de interpor o recurso, também o impediram de substabelecer. Ressalvam ainda a possibilidade de trair a confiança dos réus com a prática deste ato. Ao final, requerem o conhecimento e provimento dos presentes embargos a fim de sanar os vícios apontados, visando o conhecimento do agravo interno para reforma do decisum de Id. 15035823. Sem contrarrazões (Id. 17984145). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, insta ressaltar que nos termos do artigo 1.024, §2o, do CPC, os embargos declaratórios opostos em face de decisão proferida pelo relator deverão ser decididos monocraticamente. De plano, verifica-se que o presente recurso não perpassa o juízo de admissibilidade. Quanto à alegação de que, ao peticionarem requerendo a reconsideração da decisão de Id. 15035823, os réus CARLOS GRECIO ALVES PINHEIRO, JOSENISIA DE CASSIA PINHEIRO e SALVADOR GOMES PINHEIRO criaram um obstáculo ao prosseguimento do feito, ensejando a restituição do prazo por tempo igual ao que faltava para sua complementação, nos termos do artigo 221 do CPC, trata-se de verdadeira inovação recursal. Já a matéria referente a alegação de que o ato judicial não foi praticado dentro do prazo pelo procurador, em razão deste ter sido acometido por infecção urinária grave associada à pielonefrite, caracterizando a justa causa prevista no artigo 223 do CPC, restou decidida no Id. 15035823, estando preclusa. Ademais, evidencia-se, quanto ao ponto, ausência de correlação com o decisum embargado, bem como de vício capaz de ensejar o cabimento do presente recurso. Com efeito, o artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que a oposição do recurso em comento condiciona-se à presença de obscuridade, contradição ou omissão no julgado, impondo-se o seu acolhimento, quando algum desses vícios estiver configurado. Extraio a seguir o teor do referido dispositivo: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” Como é cediço, o presente recurso não possui, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim, aspecto integrativo ou aclaratório. Não é matéria dos embargos de declaração, portanto, o inconformismo da parte com o resultado obtido. Nesses termos, evidencia-se a intenção da parte de alterar o resultado obtido por meio de instrumento processual inadequado. Por fim, enfatiza-se que eventuais embargos de declaração manifestamente protelatórios, o juiz ou o Tribunal, em decisão fundamentada, poderá condenar o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2o do art. 1.026 do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos declaratórios, com fundamento nos artigos 1.022 e 932, inciso III, do CPC. P.I. Brasília-DF, 23 de julho de 2020. ANA CANTARINO Relatora